Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. TENTATIVA. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. MULTIRREINCIDENTE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. VALORAÇÃO. MAUS ANTENCEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585 DO STJ. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 2o, ALÍNEAS “A” E “B”, E § 3o DO CP. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 804 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência se firmou no sentido de que, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem para o poder do agente criminoso, ainda que por curto período de tempo, sendo, inclusive, prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula n. 582 do STJ).
2. Em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, harmônico e coeso, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, além de corroborada pelas demais provas colacionadas, ganha especial relevo. 2.1. Assim, inviável o reconhecimento do crime na sua modalidade tentada.
3. Denota-se que as ações voluntárias do Réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 157, caput, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 3.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
4. inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. 4.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 4.2. De igual modo, na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
5. Nos termos da Tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça: “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
6. In casu, a pena de multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, com a devida ponderação das circunstâncias judiciais e agravantes e atenuante reconhecidas.
7. O Acusado é multirreincidente, teve a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase e a pena definitiva restou fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 7.1. Em razão do princípio da individualização da pena e nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP, escorreito o regime fechado fixado.
8. A jurisprudência desta Corte mantém o entendimento de que a avaliação da condição de pobreza do réu, que poderia justificar a isenção de encargos legais decorrentes da condenação – como o pagamento das custas –, não ocorre na fase de conhecimento, mas sim durante a execução da pena. (Art. 804 do CPP).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.